Tribunal: TJMT
Processo: 1026381-08.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026381-08.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GERSON LUIZ DA COSTA - CPF: 900.135.141-72 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS PELO SUS.
CONCÁRDIO
E
PROCORALAN
. NÃO RECOMENDAÇÃO PELA CONITEC. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. RECURSO IMPROVIDO.

Quanto ao mérito, o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS está condicionado ao cumprimento dos requisitos cumulativos fixados no Tema 6/STF, entre os quais:
(i) negativa de fornecimento pela via administrativa;
(ii) inexistência de substituto terapêutico incorporado no SUS;
(iii) comprovação da eficácia e segurança do medicamento com base em evidências científicas de alto nível;
(iv) imprescindibilidade clínica do tratamento; e
(v) incapacidade financeira do autor para custear o medicamento.

Restando ausente o preenchimento dos requisitos, especialmente no que tange à inexistência de substituto terapêutico e à comprovação da eficácia e segurança do medicamento com base em evidências científicas robustas, conforme exigido pelos Temas 6 e 1.234/STF.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes da inicial e DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESULUÇÃO DE MÉRITO.

Por meio da peça digitalizada em 08/11/2024, o representante do Ministério Público pugnou pelo provimento do recurso interposto pelo Recorrente.

O autor ingressou com a presente ação, onde visa compelir o Estado de Mato Grosso e o Município a disponibilizarem o medicamento “CONCÁRDIO (1/2 cp por dia)” e “PROCORALAN (1 cp a cada 12 horas)”, conforme pedido médico.

Nas razões recursais, o Recorrente pugna pela reforma da sentença para que o Estado de Mato Grosso e o Município de Paranaíta/MT, sejam compelidos a fornecerem a medicação pretendida, sob risco de dano irreversível a sua saúde.

Nas contrarrazões, os Recorridos defendem a manutenção da sentença recorrida, sob o argumento de que os medicamentos pleiteados não são recomendados pela CONITEC, e também não faz parte dos medicamentos disponibilizados pelo SUS.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1026381-08.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Gerson Luiz da Costa

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso e

Município de Paranaíta

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/02/2025 (Plenário Virtual)

MÉRITO

Colendos Pares;

A respeito dos citados medicamentos, verifico que os mesmos são registrado na ANVISA, contudo não estão inseridos no SUS. O medicamento PROCORALAN não é recomendado pelo CONITEC e o medicamento CONCÁRDIO sequer foi avaliado, conforme se vê do teor do ofício n. 11991/2024/UNIJUR/SES.

Quanto ao fornecimento de medicamento não incorporado pelo SUS, deve ser observada a tese jurídica firmada no julgamento do
Tema 6
(
Dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo)
e

do
Tema 1.234
pelo Supremo Tribunal Federal (
- Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS).

Eis a tese jurídica firmada no julgamento do Tema 6/STF:

“1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011;

c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas;

(d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e

(f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.

3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente:

(a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;

(b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e

(c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS”.

Eis a tese jurídica firmada no julgamento do Tema 1.234/STF:

II. DEFINIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS

2.1) Consideram-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS; medicamentos previstos nos PCDTs para outras finalidades; medicamentos sem registro na ANVISA; medicamentos off label sem PCDT ou que não integrem listas do componente básico.

(...)

IV. ANÁLISE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS

IV. ANÁLISE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO DE INDEFERIMENTO DE MEDICAMENTO PELO SUS

4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal.

4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS.

4.2)

A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos.

4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.

4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja,

unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.

Pois bem. Como já mencionado, os medicamentos pleiteados são registrados na ANVISA, porém, não estão inseridos no SUS e o medicamento PROCORALAN consta como não recomendado pela CONITEC, já o medicamento CONCÁRDIO sequer foi analisado pelo CONITEC.

Ainda a respeito da não recomendação pela CONITEC, foi juntado em contestação, o parecer técnico no ofício n. 11991/2024/UNIJUR/SES, no qual consta que:

Cabe destacar que no parece no NAT consta a informação de remédios substitutos, constando genericamente no pedido médico que não poderia ser substituído por outro similar, contudo, não há informação nos autos da ineficácia de todos os outros medicamentos genéricos, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

Portanto, no caso em análise, o Reclamante deixou de atender os requisitos cumulativos previstos no item 2 do Tema 6/STF e bem como aos requisitos estabelecidos nos itens 4.3 e 4.4 do Tema 1.234/STF, a manutenção da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais é a medida que se impõe.

Ante o exposto
, conheço dos recursos,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025